Tribunal: TJMT
Processo: 1023167-74.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023167-74.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLIMAR JOSE BONDAN - CPF: 761.647.729-15 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – BEM JÁ CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I)

haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto composição ou outro meio adequado de solução de conflito e III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Ausente o interesse processual na pretensão do requerente, em produção antecipada de prova, de avaliação de imóvel, se a propriedade já está consolidada
em nome do credor, de modo que há extinção da dívida e o bem passa a ser de propriedade da instituição financeira que pode vendê-lo pelo preço que preferir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023167-74.2022.8.11.0002

APELANTE: SOLIMAR JOSE BONDAN

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
SOLIMAR JOSÉ BONDAN
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de extinção do feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos VI e VI, do Código de Processo Civil e condenação do autor
em custas e despesas processuais, cuja exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório.

O apelante esclarece que a presente demanda consiste no risco iminente ter seu único bem ser levado leilão público e ainda sendo leiloado a preço vil que seria muito abaixo do mercado; cita que ingressou com a ação autônoma de produção de provas de caráter sumário visando ter certeza dos abusos cometidos pelo banco antes de ingressar com a demanda principal.

Argumenta que não poderia ingressar com ação revisional sem antes de ter prova de forma cabal dos abusos cometidos pelo banco, que deve ser através de perícia judicial – contábil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que se admita e processe a ação autônoma de produção de provas de caráter sumário com base no inciso III, do art. 381 do CPC.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante ingressou com
produção antecipada de provas com pedido de liminar
em desfavor de Banco Bradesco, na qual pretende a produção de prova pericial de avaliação de imóvel, sob o fundamento de que há risco de o bem ser leiloado extrajudicialmente a preço vil.

Amparado no artigo 10, do CPC, o Magistrado determinou a intimação do autor, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita - carência da ação por ausência de interesse de agir.

Em resposta, o apelante argumentou:

“A demanda visa apuração o verdadeiro valor do imóvel evitando assim a futura venda por preço do vil pelo banco, ato frequente da instituição financeira.

Ocorre que o banco geralmente avalia o imóvel bem abaixo da realidade e pensando nisso é que ingressa com a presente demanda para que ocorra a avalição correta do imóvel por meio de
perícia judicial
a ser deferida, isto é, para que não ocorra à arrematação por preço vil
.”

Com efeito, o artigo 381 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova.
In verbis
:

“I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Não ficou demonstrado pelo apelante a urgência/necessidade da realização da prova pericial, pois alega que a medida visa impedir a venda do imóvel por preço muito abaixo do que entende devido, percebe-se que a propriedade do bem já está em nome do apelado.

Assim, diante da consolidação da propriedade plena do imóvel, em nome do apelado, há extinção da dívida (§§ 5º e 6º, do art. 27 da Lei 9.514/97) e o bem passa a ser de propriedade da instituição financeira que pode vendê-lo pelo preço que preferir, como mencionado na sentença.

Desta feita, a pretensão do autor não prospera, em razão da ausência de interesse processual.
Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Fica configurada a ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda”
(N.U 1003685-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023